Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI N.o 6.830/80. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO N.o 54/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
1. A Lei n.o 6.830/80 prevê o arquivamento provisório da execução fiscal a fim de impedir a perpetuação da cobrança dos débitos pela Fazenda Pública. Inteligência do Tema 566 julgado no REsp 1340553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Para a regularidade do arquivamento sem baixa da Execução Fiscal deve ser observado o valor atualizado da causa igual ou inferior a R$ 7.889,24, como critério objetivo descrito no Provimento n.o 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Negou-se provimento ao recurso.